Tribunal: TCU
Processo: 016.962/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6190/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.962/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alane Lopes de Figueiredo (XXX.659.720-XX); Ana Luiza Carapeto de Mambrini (XXX.565.060-XX); Anete Figueiredo Soares (XXX.201.700-XX); Eliana Madeira Saldanha (XXX.946.170-XX); Ligia Beatriz Mambrini So e Silva (XXX.812.330-XX); Liliane Almada Madeira (XXX.760.560-XX); Madalena Coutinho Martellet (XXX.479.530-XX); Roselaine Almada Madeira (XXX.762.260-XX); Vanda Rodrigues de Rodrigues (XXX.877.400-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.